Tribunal: STF
Processo: MS 26108
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO: EXTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE: NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.